Tribunal: TJDFT
Processo: 0729147-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729147-29.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCIO DE LANA AGRAVADO: IMOBILIARIA COLINA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante. O agravante afirma que, ao contrário do que consta da decisão agravada, houve demonstração de que a penhora recaiu sobre verba de natureza salarial. Alega que os extratos bancários juntados aos autos comprovam a inexistência de saldo positivo e a existência de diversas contratações de empréstimos pessoais e de pagamentos referentes a materiais de construção. Ressalta que a movimentação que teria chamado a atenção do Juízo de Primeiro Grau era relativa à reforma de sua residência e que teria havido a colaboração de todos que moram com o agravante. Sustenta ter havido penhora dos valores recebidos mensalmente como pró-labore, ao argumento de ter ficado claro que o valor comprovado de sua remuneração é utilização para a manutenção de sua subsistência e de sua família, enquadrando-se na proteção conferida do salário. Menciona o disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Cita que os atos constritivos pedidos pela agravada não poderiam ter sido deferidos antes da apreciação dos embargos à execução opostos e ainda não apreciados. Argumenta que a restrição de circulação de veículo pelo sistema RENAJUD é medida excepcional e que não seria cabível em ações cíveis para a penhora de bens indicados pelo credor. Relata não ter cometido infração penal e que a restrição de transferência dos veículos já seria suficiente para garantir a não dilapidação do patrimônio do devedor. Informa não ter a propriedade dos veículos, em razão da alienação fiduciária e que os bens não devem fazer parte da penhora. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão para que seja determinada a imediata liberação dos valores bloqueados em sua conta corrente, bem como para que seja retirada a restrição de circulação dos veículos. Preparo regular (id 28910498). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na hipótese dos autos, a agravada ajuizou ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação comercial. Diante do não pagamento da dívida, foi efetuado o bloqueio em conta corrente do agravante, bem como foi imposta restrição de circulação sobre os veículos localizados em seu nome após a consulta via Renajud. O agravante apresentou impugnação à penhora, oportunidade em que defendeu a impenhorabilidade do valor bloqueado e pediu a retirada da restrição de circulação dos veículos. Após a rejeição da impugnação pelo Juízo de Primeiro Grau, foi interposto o presente recurso. A primeira controvérsia cinge-se em analisar o bloqueio efetuado em conta corrente de titularidade do agravante. De acordo com o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis as verbas de natureza alimentar. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Essa limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Por esse motivo, o ordenamento processual brasileiro não admite o bloqueio de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial. Entretanto, contrariamente ao afirmado pelo agravante, não há nos autos qualquer comprovação de que o bloqueio judicial do ativo financeiro tenha abrangido verba de natureza salarial. A análise dos extratos bancários juntados nos autos revela o agravante recebeu quantias de Locatril Equipamentos para Construção Civil Ltda -EPP que não se confundem com o pagamento do pró-labore. Além do pró-labore no valor de R$ 4.000 (quatro mil reais) recebido em 18.8.2021, consta que o agravante recebeu R$ 3.556,00 (três mil e quinhentos e cinquenta e seis reais) em 10.6.2021, R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em 19.6.2021, R$ 100,00 (cem reais) em 20.7.2021 e R$ 300,00 em 21.7.2021. Vale destacar que os valores depositados em conta bancária oriundos de outras fontes que não a remuneração são penhoráveis e, não sendo possível identificar a origem dos ativos nelas constantes, nada obsta que seja realizada a constrição da quantia. A esse respeito, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente a demonstração de que o montante bloqueado possui exclusiva natureza salarial e de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. No presente caso, ainda que cabível o bloqueio parcial, a manutenção da constrição é medida inócua, ante o reconhecimento do excesso de penhora, no julgamento de outro Agravo de Instrumento interposto pelas ora Agravadas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1350967, 07478487220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não houve demonstração de que o valor bloqueado em conta corrente do agravante é oriundo do seu trabalho, caracterizando a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. Igualmente, realizada a constrição em verba depositada em conta corrente, não ganha relevo a discussão sobre o montante penhorado para fins de exclusão da constrição patrimonial com fulcro no art. 833, X, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1339471, 07002834420218079000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A segunda controvérsia cinge-se em analisar a inserção de restrição de circulação nos veículos localizados em nome do agravante. O sistema RENAJUD foi instituído para permitir a comunicação informatizada entre o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), facilitando o registro de ordens judiciais. De acordo com a previsão do Regulamento do RENAJUD, a restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. A análise perfunctória dos autos indica que o lançamento de restrição de circulação é medida extrema, justificada apenas nos casos em que a parte executada busca inviabilizar a penhora dos bens ou de atos expropriatórios subsequentes, o que não restou evidenciado nos autos. A restrição de transferência do veículo é medida suficiente para garantir efetividade e celeridade da tutela jurisdicional, incluída a atividade satisfativa, sendo desnecessária a imposição de medida mais gravosa. Ante o exposto, defiro parcialmente o requerimento de concessão de efeito suspensivo apenas em relação à restrição de circulação dos veículos localizados via RENAJUD de placas KWE9353 e JKP0716. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, dispensando-o das informações. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator